Tribunal: TJMT
Processo: 1040820-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040820-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVANTE), NATANAEL TAVARES MENDES - CPF: 032.326.999-01 (AGRAVADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), ADIEL FELIPE FELISBERTO DA SILVA - CPF: 106.898.759-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS. NATUREZA DE CRÉDITO RURAL PRESERVADA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. DIREITO À PRORROGAÇÃO. SÚMULA 298/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de tutela antecipada antecedente, deferiu parcialmente medidas urgentes em favor de produtor rural, determinando: (i) suspensão de cobranças e negativações relativas à Cédula de Crédito Bancário n. 581033; (ii) devolução de R$ 115.179,34 retidos em conta; (iii) retirada de registros negativos; (iv) apresentação de documentos contratuais; e (v) fixação de multa diária. A decisão foi proferida em pedido de prorrogação compulsória de dívida rural, sob alegação de frustração de safra, conforme Manual de Crédito Rural e Súmula 298 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a Cédula de Crédito Bancário que consolidou Cédulas de Produto Rural Financeira conserva natureza de crédito rural;

(ii) estabelecer se os laudos técnicos apresentados constituem prova suficiente, em cognição sumária, para comprovar frustração de safra e incapacidade de pagamento; e

(iii) verificar se a renegociação recente impede nova prorrogação diante de eventos climáticos supervenientes.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário pode conter operação de crédito rural, conforme previsão expressa do Manual de Crédito Rural, sendo irrelevante a forma do instrumento quando a finalidade dos recursos e a natureza da atividade financiada mantêm-se rurais.

4. A consolidação de CPRFs por meio de CCB não descaracteriza a natureza rural da operação, sobretudo quando as cédulas originais financiaram culturas agrícolas, contaram com garantias reais típicas do setor e o novo crédito foi destinado à continuidade da atividade rural.

5. A existência de laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, com vistoria
in loco
e dados específicos de produtividade em propriedade situada em Mato Grosso, comprova reduções expressivas de produção física em sucessivas safras, caracterizando frustração de safra nos termos do MCR 2.6.4.

6. A análise dos laudos e documentos fiscais do agravado revela prejuízos acumulados e incapacidade temporária de pagamento, preenchendo os requisitos para prorrogação da dívida segundo a Súmula 298/STJ.

7. A alegação de ausência de dano irreparável à cooperativa é genérica e não se sobrepõe ao risco concreto de paralisação da atividade produtiva do pequeno produtor, o qual depende dos recursos retidos para custeio da safra em curso.

8. A renegociação anterior, firmada cinco meses antes da nova solicitação, não impede a prorrogação, pois os eventos climáticos causadores da nova frustração de safra ocorreram após a formalização do acordo anterior, configurando fatos supervenientes.

9. A instituição financeira, apesar de notificada com laudos técnicos, permaneceu inerte e não apresentou contraprova ou análise técnica, violando deveres de cooperação e justificando a concessão da tutela de urgência para preservar a atividade produtiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Cédula de Crédito Bancário que consolida obrigações originadas de CPRFs pode conservar natureza jurídica de crédito rural, desde que mantida a finalidade agropecuária da operação.

2. A frustração de safra decorrente de fatores climáticos, comprovada por laudos técnicos com base em dados específicos da propriedade rural, enseja o direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298/STJ.

3. A renegociação anterior não impede novo pedido de prorrogação se supervenientes eventos adversos comprometerem a capacidade de pagamento originalmente projetada.

4. A inércia da instituição financeira diante de pedido administrativo fundamentado viola o dever de análise técnica e configura negativa tácita indevida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.829/1965, arts. 2º e 3º; Lei nº 8.929/1994, art. 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 26; CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4, alíneas "b" e "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJ/MG, ApCiv 1.0643.15.001178-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 24.06.2020; TJ/MT, RAC 0002297-74.2014.8.11.0044, Rel.ª Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n. 1001853-06.2025.8.11.0087 proposta por
NATANAEL TAVARES MENDES
, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência
para:
(i)
suspender imediatamente cobranças, execuções e negativações relacionadas à Cédula de Crédito Bancário n. 581033;
(ii)
determinar a devolução do valor de R$ 115.179,34 retido da conta do Agravado em 05 dias úteis;
(iii)
determinar exclusão de cadastros restritivos de crédito em 48 horas;
(iv)
determinar apresentação de contratos e documentos em 15 dias; e
(v)
fixar multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (
vide
ID. 205096930, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 329584378, a Agravante sustenta, em síntese, ausência dos requisitos para concessão de tutela antecipada, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário nº 581033, formalizada em 18 de novembro de 2024, constitui instrumento de renegociação de dívidas preexistentes regido exclusivamente pela Lei nº 10.931/2004, não se submetendo ao regime jurídico do crédito rural disciplinado pelo Decreto-Lei nº 167/1967 e pelo Manual de Crédito Rural, de modo que inaplicável a prorrogação compulsória prevista na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a operação renegociada consolidou Cédulas de Produto Rural Financeira (CPRFs) nºs 31051129, 55900-9, 53673-2 e letras de câmbio LM-136042 e AD-136042, todas já vencidas, mediante novação objetiva plena que extinguiu as obrigações originárias e criou relação jurídica de natureza bancária comum, desvinculada de qualquer finalidade rural específica.

Aduz que os laudos técnicos apresentados pelo Agravado são unilaterais, não gozam de presunção de veracidade, foram elaborados sem vistoria
in loco
e utilizam dados de mercado do Estado do Paraná (Indicador ESALQ/BM&F Bovespa – Paranaguá) para fundamentar alegações de frustração em propriedades localizadas em Mato Grosso, revelando manifesta inconsistência metodológica.

Sustenta que o próprio laudo reconhece que o problema central não foi perda de produção física, mas sim redução de preço de mercado, circunstância que não configura frustração de safra nos moldes exigidos pelo Manual de Crédito Rural 2.6.4, o qual contempla exclusivamente eventos adversos de natureza climática, fitossanitária ou estrutural que comprometam a produção física, e não oscilações comerciais típicas da atividade econômica.

Argumenta que o Agravado já foi beneficiado com ampla renegociação em novembro de 2024, com dilatação do prazo de pagamento até maio de 2029, de modo que o pedido de nova prorrogação, formulado apenas cinco meses após a celebração do acordo renegociatório, revela-se intempestivo e contrário à boa-fé objetiva e à segurança jurídica das relações contratuais.

Invoca a existência de dano reverso à coletividade de cooperados, uma vez que as cooperativas de crédito operam sob regime mutualista, distribuindo entre seus associados tanto os resultados positivos quanto os negativos, de sorte que a imposição de devolução compulsória de R$ 115.179,34 e a suspensão de cobranças repercutem sobre o fundo comum e podem comprometer a capacidade de concessão de novos créditos aos demais cooperados.

Com tais fundamentos, requereu, inicialmente, a atribuição de
efeito suspensivo integral ao recurso
e,
subsidiariamente
, a
suspensão da devolução compulsória da quantia de R$ 115.179,34
. No mérito, o
provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada
, revogando-se a tutela de urgência concedida em favor do Agravado.

O
efeito suspensivo recursal foi parcialmente deferido
no ID. 331956365, determinando-se a suspensão da devolução imediata do valor de R$ 115.179,34.

Em contrarrazões de ID. 339279363, o Agravado pugna pela
improcedência do recurso
, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

O juízo de origem prestou informações no ID. 336320882, mantendo sua decisão em sede de retratação, ressalvando respeito à deliberação da Superior Instância.

Recurso tempestivo e preparado em dobro (ID. 331327374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no mérito recursal.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
NATANAEL TAVARES MENDES
ajuizou Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente objetivando a prorrogação compulsória de operação de crédito rural consolidada na Cédula de Crédito Bancário nº 581033, com fundamento no Manual de Crédito Rural item 2.6.4 e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, alegando frustração de safras sucessivas, impossibilidade temporária de pagamento e inércia da instituição financeira em analisar o pedido administrativo formulado tempestivamente.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, cujos termos transcrevo:

“
VISTOS.

Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente proposta por NATANAEL TAVARES MENDES em face de SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO, com fundamento nos artigos 301 e seguintes e 396 e seguintes do Código de Processo Civil, Decreto Lei 167/67, Lei 4.829/65 e MCR 2.6.4.

O autor alega, em síntese, que passa por grave situação de endividamento causado por sucessivas frustrações de safra nos últimos ciclos produtivos. Notificou a parte ré em 17/04/2025 solicitando exibição de documentos e, em 23/04/2025, formalizou pedido de prorrogação das operações nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

Não obtendo retorno da instituição financeira, teve parcela vencida debitada de sua conta corrente em 02/05/2025, deixando saldo negativo no limite de cheque especial. Em 05/06/2025, recebeu pagamento de R$ 115.179,34 referente à comercialização de grãos de arroz, valor necessário para custeio do ciclo produtivo atual, mas o montante foi retido pela instituição para pagamento parcial da parcela vencida.

Alega encontrar-se sem recursos para subsistência e custos de produção, ficando impedido de continuar os procedimentos necessários à colheita. Comprovou, por meio de laudos técnicos, frustração de safra por fatores climáticos adversos, preenchendo os requisitos para prorrogação previstos no MCR 2.6.4.

Requer em sede de tutela de urgência: a) suspensão imediata de cobranças, execuções, medidas constritivas, negativação e bloqueios; b) devolução dos valores retidos (R$ 115.179,34); c) abstenção de ajuizamento de ações executivas; d) retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito em 48 horas; e) apresentação de contratos e documentos sob pena de multa.

Requer ainda a concessão da gratuidade da justiça e, como pedido principal, o reconhecimento do direito à prorrogação da dívida nos termos do Manual de Crédito Rural e Súmula 298/STJ, que estabelece ser direito do devedor rural e não faculdade da instituição financeira.

Indeferida a gratuidade da justiça, o autor agravou e o TJMT anulou, de ofício, a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem, para que possa ser oportunizado ao recorrente a juntada de documentos que entender suficientes para contribuir à análise da alegada hipossuficiência financeira e, em seguida, seja

o pedido reapreciado pelo d. Juízo singular. (ID 201621638).

Documentos juntados no ID 200984761 e seguintes.

É o relatório. DECIDO.

O autor comprovou sua hipossuficiência financeira por meio de documentos que demonstram endividamento, prejuízos acumulados de R$ 5.583.897,96 e ausência de liquidez patrimonial para arcar com custas processuais sem comprometer sua subsistência e atividade produtiva, conforme ID 200984761 e seguintes..

Considerando o alto valor da causa e a comprovada situação de dificuldade financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Passo ao exame do pedido de tutela de urgência

Para concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito
, o autor demonstrou que: formalizou pedido administrativo de prorrogação antes do vencimento (23/04/2025); comprovou frustração de safra por fatores climáticos com redução de produtividade de 20% na safra 2023/2024 e 42% na safra 2024/2025; demonstrou dificuldades de comercialização e queda nos preços das commodities; apresentou laudo de capacidade de pagamento evidenciando necessidade de readequação.

Tais circunstâncias se enquadram nas hipóteses do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural. A Súmula 298 do STJ estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Quanto ao perigo de dano
, é evidente: o autor teve retido valor destinado ao custeio (R$ 115.179,34); sem esses recursos, não consegue dar continuidade à atividade produtiva, comprometendo a colheita; a negativação impede acesso a novos financiamentos necessários à produção.

Não vislumbro perigo de irreversibilidade, pois caso ao final se constate que o autor não faz jus à prorrogação, a instituição poderá retomar a cobrança com acréscimos legais pertinentes.

Ressalto que o mérito sobre a prorrogação da dívida será analisado em momento oportuno, após instrução processual adequada, limitando-se a presente decisão às medidas de urgência necessárias à preservação do direito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência para suspender imediatamente todas as cobranças, execuções, medidas constritivas e negativações relacionadas à Cédula de Crédito Bancário nº 581033.

A requerida deverá proceder à devolução, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, do valor de R$ 115.179,34 (cento e quinze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) retido da conta do autor.

Impõe-se à requerida a obrigação de se abster de inscrever ou manter o nome do autor e de sua avalista nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, SCPC) e no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), devendo proceder à exclusão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A requerida deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os contratos e documentos relacionados às operações com o autor, bem como memorial de cálculo detalhado contendo valor total financiado, valor já pago, valor atualmente exigido e planilhas discriminadas de juros, correções, multas e encargos contratuais aplicados.

Fica fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento de qualquer das determinações acima.

DEFIRO
o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor adite a petição inicial com a formulação dos pedidos principais, nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC.

CITE-SE
e
INTIME-SE
a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.”

Pois bem.

In casu
, A controvérsia apresenta três questões fundamentais que merecem apreciação, quais sejam,
(i)
definir se a operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário que consolidou Cédulas de Produto Rural Financeira conserva natureza de crédito rural,
(ii)
estabelecer se os laudos técnicos apresentados constituem prova suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar frustração de safra e incapacidade temporária de pagamento e
(iii)
verificar se a existência de renegociação recente impede o deferimento de nova prorrogação diante da superveniência de eventos adversos.

Dito isso, a Agravante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário nº 581033 constitui mera renegociação de dívidas regida pela Lei nº 10.931/2004, sem natureza de crédito rural, operando novação objetiva plena que teria descaracterizado completamente as obrigações originárias.

A tese não merece acolhida
.

O Manual de Crédito Rural, em seu Título 1, Capítulo 3, Seção 1, item 1, alínea "e", estabelece expressamente que o crédito rural pode ser formalizado através de Cédula de Crédito Bancário. A caracterização da natureza rural não depende da nomenclatura formal adotada no instrumento contratual, mas sim da finalidade econômica da operação e da destinação dos recursos, em aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INSTITUTOS E NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS TÍTULOS RURAIS. DECRETO-LEI 167/1967. FINALIDADE RURAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMRPOVAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art . 1º, seção 03, do MCR. 3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. Inteligência da Súmula 298/STJ
”. (TJ/MG. RAC 1.0643.15.001178-8/001, Relator Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível. Julgamento: 24/06/2020, DJe 10/07/2020; g. n.).

“[...]
As normas instituídas pela alínea e da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei nº 10.931 , autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário. Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 4.829 /65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298 /STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento.
[...]” (TJ/MT. RAC 0002297-74.2014.8.11.0044, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/06/2022, DJe 09/06/2022; g. n.).

No caso concreto, a documentação dos autos demonstra de forma inequívoca que a CCB nº 581033 consolidou operações originárias formalizadas mediante Cédulas de Produto Rural Financeira nºs 31051129, 55900-9 e 53673-2, as quais, por sua própria natureza jurídica e expressa previsão no artigo 1º da Lei nº 8.929/1994, constituem títulos de crédito rural destinados exclusivamente ao financiamento de atividades agropecuárias.

As CPRFs nºs 31051129 (
vide
ID. 197971681, na origem) e 4598/093 (
vide
ID. 197971688, na origem) foram emitidas com destinação expressa ao financiamento de cultivo de soja, conforme descrição detalhada dos produtos, estabeleceram garantia real mediante alienação fiduciária de maquinário agrícola utilizado na atividade rural e indicaram como local de condução da atividade a propriedade do Agravado situada em Novo Mundo/MT.

A circunstância de que a renegociação tenha sido formalizada por CCB não opera, por si só, descaracterização da natureza rural quando as operações originárias foram inequivocamente destinadas ao financiamento de atividade agropecuária e a própria renegociação liberou novo recurso de R$ 735.000,00 ao mesmo produtor rural para continuidade de sua exploração agrícola.

A interpretação sistemática dos artigos 2º e 3º da Lei nº 4.829/1965 impõe conclusão de que a mera alteração da forma instrumental não transmuda a natureza da relação jurídica quando presentes os elementos caracterizadores do crédito rural, a saber, destinação dos recursos ao financiamento de atividade agropecuária e qualidade do mutuário como produtor rural.

Ademais, conforme consignado nas contrarrazões e não eficazmente refutado pela Agravante, a própria cooperativa reconheceu em sua contestação de origem que o valor liberado foi disponibilizado na conta do Agravado com cobrança em débito automático dos saldos das CPRFs, o que evidencia continuidade da relação creditícia rural e não criação de obrigação absolutamente nova e desvinculada.

Vê-se ainda que a Agravante argumenta que os laudos técnicos apresentados seriam unilaterais, utilizariam dados do Paraná para fundamentar perdas em Mato Grosso e reconheceriam que o problema foi queda de preço de mercado, não frustração física de produção.

A análise detida da documentação acostada aos autos, especialmente após as contrarrazões, revela quadro probatório substancialmente mais robusto do que aquele inicialmente vislumbrado.

O Laudo de Frustração de Safra elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Paulo Ricardo Padilha Gonçalves (CREA-PR 116233/D)
acostado ao ID. 197972747, não se limitou a indicadores genéricos ou dados de mercado do Paraná, mas apresentou informações específicas sobre a produção do Agravado em Novo Mundo/MT, conforme demonstrado nas contrarrazões com dados concretos:

a)
Safra de soja 2023/2024: expectativa de 60 sacas/hectare, colheita efetiva de 40 sacas/hectare, redução de 34% da produção física;

b)
Safra de milho 2024: expectativa de 130 sacas/hectare, colheita efetiva de 80 sacas/hectare, redução de 39% da produção física;

c)
Safra de soja 2024/2025: expectativa de 60 sacas/hectare, colheita efetiva de 48 sacas/hectare, redução de 20% da produção física;

d)
Safra de arroz 2024/2025: expectativa de 70 sacas/hectare, colheita efetiva de 41 sacas/hectare, redução de 42% da produção física.

Tais informações foram corroboradas por vistoria
in loco
realizada por engenheiro agrônomo da fornecedora de insumos Araguaia que atestou necessidade de replantio de parte da área devido a veranico, com imagens fotográficas dos talhões demonstrando plantas afetadas estruturalmente por seca e calor excessivo.

As declarações de imposto de renda do Agravado confirmam os prejuízos acumulados: R$ 2.877.694,81 em 2023 e R$ 5.583.897,96 em 2024, demonstrando que no período de 2021 a 2024 a receita bruta total de R$ 13.203.221,83 foi insuficiente para cobrir despesas de custeio de R$ 18.716.919,69, gerando déficit estrutural de R$ 5.513.697,86.

A alegação de que os laudos utilizaram dados do Paraná não se sustenta quando confrontada com os dados específicos de produtividade por hectare na propriedade do Agravado, sendo que a eventual menção ao Indicador ESALQ/BM&F Bovespa Paranaguá constituiu mera referência exemplificativa a questões de mercado, sem comprometer as informações técnicas relativas à produção física em Mato Grosso.

Quanto à alegação de que houve apenas queda de preço e não frustração física, verifico que as contrarrazões demonstraram de forma inequívoca que houve redução física de produtividade em percentuais expressivos (20%, 34%, 39% e 42%) decorrente de fatores climáticos adversos, circunstância que se enquadra perfeitamente no Manual de Crédito Rural 2.6.4, alíneas "b" (frustração de safras, por fatores adversos) e "d" (dificuldades no fluxo de caixa devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos).

Imperativo destacar que a Agravante, mesmo tendo recebido em 23 de abril de 2025 notificação extrajudicial acompanhada de laudos técnicos, permaneceu inerte, não apresentando qualquer análise técnica fundamentada ou solicitação de documentação complementar, limitando-se a resposta genérica. Tal conduta viola os deveres de cooperação, informação e análise técnica obrigatória prevista no MCR 2.6.4, configurando negativa tácita vedada pela Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

A par disso, a Agravante alega que o Agravado já foi beneficiado com renegociação em novembro de 2024 com prazo até 2029, de modo que novo pedido de prorrogação seria intempestivo.

A questão merece análise sob perspectiva temporal dos eventos.

A CCB nº 581033 foi formalizada em 18 de novembro de 2024, consolidando operações anteriores e fixando primeira parcela para 02 de maio de 2025. No momento da celebração do acordo renegociatório, o Agravado tinha expectativa legítima de colher a safra de soja 2024/2025 com produtividade de 60 sacas/hectare, conforme padrão da região atestado inclusive pelo IMEA (Relatório de Oferta & Demanda de 04/11/2024 projetando 57,97 sacas/hectare para Mato Grosso).

Todavia, conforme demonstrado nas contrarrazões e nos laudos técnicos complementares, os eventos climáticos adversos que frustraram as safras de soja 2024/2025 (redução de 20%), milho 2024 (redução de 39%) e arroz 2024/2025 (redução de 42%) ocorreram após a formalização da CCB, constituindo fatos supervenientes e imprevisíveis que comprometeram a capacidade de pagamento originalmente projetada.

O Decreto Estadual nº 989/2024, que declarou estado de emergência por seca e incêndios florestais em Mato Grosso, corrobora a excepcionalidade das condições climáticas do período.

Nessa perspectiva, não se trata de sucessivas prorrogações sobre os mesmos eventos, mas sim de novo pedido fundamentado em fatos supervenientes à renegociação anterior, circunstância que afasta a alegação de intempestividade e má-fé.

O Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, estabelece que a instituição financeira fica autorizada a prorrogar a dívida quando o mutuário comprove dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de frustração de safras por fatores adversos (alínea "b") ou dificuldades no fluxo de caixa devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos que gerem aumento do endividamento e impossibilitem o reembolso integral (alínea "d").

No caso concreto, verifico que o Agravado comprovou, ainda que em cognição sumária própria da tutela de urgência:

a)
Formulação tempestiva do pedido administrativo em 23 de abril de 2025, antes do vencimento da primeira parcela em 02 de maio de 2025;

b)
Frustração física de safras por fatores climáticos adversos, com reduções de produtividade de 20%, 34%, 39% e 42% conforme laudos técnicos e vistoria in loco;

c)
Impacto acumulado de perdas que geraram prejuízos de R$ 5.583.897,96 e endividamento total de R$ 7.103.778,08 junto ao Sistema Financeiro Nacional;

d)
Insuficiência temporária de recursos, demonstrada por saldo bancário de R$ 1,61 e ausência de renda tributável nas declarações de imposto de renda;

e)
Capacidade de pagamento futura, mediante laudo técnico projetando receita bruta anual de R$ 6.746.060,00 com custos de R$ 5.907.560,00 e capacidade de pagamento de R$ 388.500,00, desde que preservada a atividade produtiva.

A Agravante não apresentou contraprova técnica que elidisse tais elementos, limitando-se a críticas genéricas aos laudos sem demonstração concreta de inconsistências ou apresentação de análise técnica fundamentada que justificasse a negativa do pedido de prorrogação.

Não ignora que a Agravante invoque dano reverso à coletividade de cooperados, argumentando que opera sob regime mutualista.

As contrarrazões demonstraram que tal alegação é genérica e desprovida de comprovação concreta. A Agravante não demonstrou, de forma objetiva, qual seria o efetivo prejuízo aos demais cooperados decorrente da suspensão temporária de cobranças ou da manutenção de R$ 115.179,34 em poder do produtor rural.

Por outro lado, o risco ao Agravado é concreto e iminente: sem os recursos retidos, não consegue custear a colheita da safra de soja 2025/2026 em andamento, compromete a aquisição de insumos básicos, inviabiliza a continuidade da atividade produtiva e frustra a possibilidade de adimplir não apenas esta dívida, mas todas as demais junto aos múltiplos credores.

Como já pontuado, os Laudos Técnicos Agronômicos acostados às contrarrazões (elaborados pelo Eng. Agrônomo Paulo Ricardo Padilha Gonçalves, CREA-PR 116233/D) atestam de forma categórica a essencialidade dos bens e maquinários para a atividade rural, confirmando que a apreensão ou paralisação da atividade representaria a extinção imediata da atividade produtiva, com grave repercussão social, econômica e alimentar.

Em linha, tem-se que as informações prestadas pelo MM. Juiz Guilherme Carlos Kotovicz confirmam que a decisão agravada se baseou na análise adequada dos requisitos do artigo 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito pela formalização tempestiva do pedido administrativo, comprovação de frustração de safra e apresentação de laudo de capacidade de pagamento.

Quanto ao perigo de dano, o Juízo de origem consignou que a "
retenção de valor destinado ao custeio (R$ 115.179,34), sem o qual o autor não conseguiria dar continuidade à atividade produtiva, comprometendo a colheita, além da negativação que impede acesso a novos financiamentos necessários à produção
" evidenciam o risco concreto.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT
mantidos os termos da decisão agravada, por este e por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026